Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. É Inviável o atendimento de pedidos de absolvição em situações de agressões à vítimas em âmbito doméstico, quando existe laudo médico atestando lesões corporais, eis que, se assim se procedesse, estar-se-á decidir contra a prova evidente dos autos. Em situações de evidentes agressões, compete a Defesa fazer a prova de excludentes de criminalidade ou de culpabilidade, o que não se houve, com todo respeito, nesta ação penal.
2. Nos termos de entendimento jurisprudencial seguido por parte do c. Superior Tribunal de Justiça e por esta Eg. Segunda Turma Criminal, a pena-base deve ser majorada na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, para cada circunstância judicial valorada desfavoravelmente, salvo se outro motivo justificar aumento maior.
3. No presente caso, o Laudo de Exame de Corpo de Delito atestou que o réu agrediu com muita violência a vítima, causando-lhe cerca de 14 (catorze) lesões em várias partes do corpo, somente não ocorrendo consequências mais graves em face da intervenção de vizinhos, razão pela qual a sua ação deve ser censurada com mais rigor.
4. Negado provimento ao recurso.